Tribunal: STF
Processo: HC 55749
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-11-04
Data de publicação: 1977-11-04

Ementa:
PRESENCA DE PERITO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI A FIM DE PRESTAR
ESCLARECIMENTOS, NÃO INDUZ NULIDADE. INOCORRENCIA DE PREJUIZO.
SENTENÇA QUE NÃO PADECE DO VÍCIO DE NULIDADE CONSOANTE ESCLARECE O
PARECER DA PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.